Tribunal: STF
Processo: AI 68938
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
Desapropriação. Desistência por acordo. Custas. Determinação do valor
da causa como base de cálculo das custas. Saber se as custas, previstas
em Lei, se calculam sobre este ou aquele valor é questão de
interpretação das leis ordinárias específicas, e, não matéria
constitucional cujo objeto seja a ofensa ao art. 153, parágrafo 29. da
emenda nº 1/69. No caso, ademais, a questão constitucional nem  sequer
foi prequestionada.
- Aplicação, à espécie, do art. 308, VIII, do Regimento Interno.
- Agravo regimental não provido.